Tribunal: STF
Processo: RE 100887
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. OFENSA A COISA JULGADA. O S.T.F. - SOU VOTO VENCIDO NESSA MATÉRIA - TEM ENTENDIDO QUE O PAR-3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PODE SER INVOCADO PARA IMPEDIR QUALQUER VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, E NÃO APENAS QUANDO ELA OCORRER EM VIRTUDE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI NOVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO", AFASTADA A PRELIMINAR POR ELE ACOLHIDA, PROSSIGA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS, PARA APRECIAR, COMO LHE PARECER DE DIREITO, SE HÁ, OU NÃO, A ALEGADA OFENSA A COISA JULGADA.